Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-20.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. NÃO DEMONSTRADAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão de contratos de prestação de serviço de telefonia, bem como determinou que a recorrente e a 1a ré paguem à autora/recorrida, respectivamente, os valores de R$ 428,00 e de R$ 359,12 a título de repetição de indébito. Por fim, condenou a recorrente e a 1a ré, solidariamente, a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida firmou contrato de prestação de serviço com a recorrente (TIM), tendo sido instalado equipamento da empresa OI S.A. Com isso, relata que vem sofrendo cobranças de ambas as empresas, em que pese ter pactuado contrato unicamente com a recorrente, somado ao fato de que nenhuma das empresas estaria fornecendo o serviço de internet.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que nenhuma das empresas demandadas comprovou a prestação do serviço, sobretudo porque um preposto da 1a ré compareceu à residência da recorrida e constatou que o equipamento ali instalado seria de uma terceira empresa de telefonia, ora terceiro estranho à lide.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega inexistência de ato ilícito, porquanto não constariam registros de solicitação de cancelamento para o acesso 352315177 - 1.333548489, o qual ainda permaneceria ativo. Além disso, sustenta que a recorrida não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse suas alegações.
6. Contrarrazões ao ID 70866140.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se no caso teria havido cobranças indevidas, bem como se os fatos narrados dariam ensejo ao arbitramento de indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
8. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
11. Além disso, o STJ concluiu que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21.2.2024).
12. No caso, os extratos bancários juntados aos autos demonstram que a 1a ré (OI S.A.) realizou cobranças mensais, sem, contudo, ter demonstrado a efetiva prestação do serviço, razão pela qual é escorreita a determinação para que restitua os valores indevidamente debitados.
13. Por outro lado, a recorrida afirma ter firmado junto à recorrente contrato de prestação de serviço, cuja prestação mensal acordada seria de R$ 92,97. No entanto, os extratos bancários não demonstram o débito da referida quantia, mas tão somente do valor de R$ 107,00 referente a contrato de telefonia celular. Com isso, a recorrida não fez prova de cobranças indevidas realizadas pela recorrente.
14. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, artigo. 5o, V e X; CDC, artigo 6o, VI, do CDC).
15. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não restou demonstrado no caso em análise, mas tão somente mero aborrecimento do cotidiano, sobretudo porque o documento de ID 70866093 evidencia que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes, mas tão somente notificação para pagamento. Precedentes da 1a Turma Recursal: Acórdãos 1780804 e 1965353.
V. Dispositivo
16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedentes o pedido de repetição de indébito e o pedido de indenização por danos morais, em face de TIM S.A, ora recorrente. Mantidas as demais disposições.
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
18. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao advogado dativo (artigo 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022). A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Arts. 6o, inciso VI e 42, § único, ambos do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.501.756/SC.
TJDFT, Acórdãos 1780804 e 1965353, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.